Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao rejeitar os embargos à arrematação, deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de previsão expressa no art. 85 do CPC. O agravante sustenta a natureza litigiosa dos embargos, a atuação efetiva de seu patrono nos autos e a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade para requerer a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição dos embargos à arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é consequência objetiva da extinção do processo, orientada, em primeiro plano, pelo princípio da sucumbência e, em caráter subsidiário, pelo da causalidade.
4. A ausência de previsão expressa no art. 85 do CPC quanto aos embargos à arrematação não afasta sua natureza litigiosa nem exime o julgador de fixar os honorários advocatícios, especialmente quando há efetiva atuação do advogado da parte vencedora.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo na extinção do processo sem resolução de mérito, é devida a verba honorária quando comprovada a atuação do advogado da parte vencedora (REsp 2.091.586/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma).
6. Precedente da Terceira Turma do STJ (AgRg no AREsp 611.183/SC) reafirma a fixação de honorários nos embargos à arrematação, independentemente da ausência de condenação.
7. A atuação efetiva do patrono do agravante, comprovada nos autos, legitima a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A fixação de honorários advocatícios é devida na hipótese de rejeição dos embargos à arrematação, em razão da natureza litigiosa do incidente e da atuação efetiva do advogado da parte vencedora.
A ausência de previsão expressa no art. 85 do CPC não impede a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade para fins de arbitramento da verba honorária.